Tribunal: TJMT
Processo: 1003067-76.2019.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003067-76.2019.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, rejeita-se os embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Banco Bradesco S/A contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível, porquanto a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais e pela gravidade das infrações dispostas no auto de infração lavrado pelo Procon.

Em suas razões recursais o embargante alega omissão no acórdão, sob o fundamento da impossibilidade de condenação em multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

Aduz que não cometeu qualquer ato que pudesse caracterizar atentatório a dignidade da justiça, muito pelo contrário, sempre agiu sob a égide da boa-fé, jamais fazendo declarações falsas ou procrastinando o andamento do processo.

Verbera que a jurisprudência reserva a fixação de multas às condutas e práticas realmente ilícitas, aptas a causarem lesão e prejudicarem a relação processual de maneira grave.

Sustenta que o entendimento do Juízo de primeiro grau não encontra guarida ou sustentação diante dos requisitos legais e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (págs.01/06 – id.n.

58691956).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo Banco Bradesco S/A contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível, porquanto a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais e pela gravidade das infrações dispostas no auto de infração lavrado pelo Procon.

No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no acórdão embargado.

Isso porque, na análise aos documentos anexados ao feito fiscal, apura-se que a certidão de inscrição em dívida ativa apresentada nos autos da execução fiscal (pág.01-id.n. 21527449, pág.01-id.n. 21527450)
preencheu, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos no artigo

2º e seus §§5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80, também reproduzidos no art. 202 do CTN
, tendo constado o nome do devedor, o número do processo administrativo, a quantia devida, a maneira de calcular os acréscimos legais, a natureza da dívida, a base legal e a data em que foi inscrita.

Dessa forma, em que pesem as alegações do embargante, é certo que consta o número do processo administrativo (n. 000013357) e o fundamento legal na CDA, inexistindo, portanto, a irregularidade mencionada.

Ademais, deve ser destacado que a CDA goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

No tocante ao valor da multa, o embargante alega ser exorbitante, porém, sem razão, visto que fixada dentro dos parâmetros legais, em virtude da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, observando a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor arbitrado administrativamente.

Assim, agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao julgar improcedentes os embargos à execução fiscal.

Não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido,

razão pela qual opõe, agora, os aclaratórios.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Na hipótese dos autos, a
alegação de omissão no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, não há de se considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, visto que restou comprovado nos autos que
o valor da multa administrativa foi fixado dentro dos parâmetros legais, em virtude da gravidade das infrações dispostas no auto de infração.

Logo, não há que se falar em vício no acórdão somente por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.(Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que a omissão apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021